Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012291-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012291-68.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Nedson Fonseca de Carvalho Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, causa transtornos, angustia e aborrecimentos ao consumidor, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
NILCELIA AGUIAR MACHADO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para CONFIRMAR a liminar concedida nos autos e
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
setembro/2019
no valor de
R$: 2.127,82 (dois mil cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos)
, com o consumo de
2.123kwh
, bem como para
DETERMINAR
que a Reclamada proceda com a revisão das faturas, a fim de cobrar apenas a taxa mínima, e para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso .

OPINO, ainda, IMPROCEDECIA de pedido contraposto.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.”.

Após embargos declaratórios, o erro material foi corrigido e determinada a alteração no nome da parte reclamante para NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA.

Em suas razões recursais, a empresa de energia alega em síntese, a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia em virtude da fatura eventual de recuperação de consumo; que o valor da fatura é legal e decorrente do acumulo do consumo do mês anterior, além das altas temperaturas na região, bem como a incidência das regras tarifárias; a impossibilidade de condenação ao dano moral e/ou sua redução; incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença.

A ação discute especificamente a fatura de energia elétrica com vencimento em 26/09/2019, no valor de R$ 2.127,82, informando que o valor abusivo, haja vista que não houve alteração na rotina da família, sendo que todos os quatro residentes trabalham.

Pois bem.

Primeiramente deve ser destacado que não cabe nestes autos a discussão a respeito da possibilidade de suspensão no fornecimento de energia, por se tratar de fatura de recuperação de consumo, haja vista que a fatura aqui discutida não é eventual, mas sim regular de consumo.

Outrossim, em que pese o Requerido argumentar a existência de TOI e a retirada das irregularidades do medidor de consumo para justificar o acúmulo de consumo nos meses subsequentes, verifico na carta ao cliente constante do id 68657460, que os meses a recuperar, em relação ao desvio de energia no ramal de entrada, foram de
12/2018 a 05/2019.

E, analisando o histórico de consumo juntado no id 68657471, tem-se em junho/2019, a leitura de 706kwh, já em julho/2019 houve a troca da titularidade da unidade consumidora, estando desligado sem contrato – sem débito e já em agosto/2019, também não houve a leitura, estando desligada sem fatura.

Com isso, tenho que o Autor não possui qualquer responsabilidade pelos eventos ocorridos anteriores a troca da titularidade em
julho/2019
, sendo ele devedor apenas do que consumiu pelo corrente mês, não havendo como acumular consumo em meses que a situação descrita é “desligado”.

Igualmente observo, que pelos meses posteriores a setembro/2019, não houve qualquer consumo próximo ao estipulado pela empresa de energia, o que torna a fatura no valor de R$ 2.127,82, realmente abusiva e merecedora de revisão.

Quanto ao dano moral, entendo que somente a cobrança abusiva não enseja a condenação a este título, no entanto, no caso específico dos autos, houve a reclamação administrativa, comprovada por protocolo não impugnado pela empresa, sendo que o Autor solicitou a vistoria para análise do medidor. Portanto, de acordo com a Resolução 414/2020, art. 137, §2o é dever da empresa de energia realizar a aferição do medidor e entregar ao consumidor o relatório quanto a regularidade, ônus que a ré não se desincumbiu.

Desta forma, o registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, tal fato constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando que no caso em tela não houve suspensão do serviço.

Já o termo inicial de incidência da correção monetária foi fixado a partir da data do arbitramento do dano moral, neste aspecto há falta de interesse recursal.

Quanto aos juros moratórios, conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do julgado, conforme pleiteado pela Recorrente, mas deve incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e altero o início do cômputo dos juros a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator